Tribunal: TJDFT
Processo: 0733392-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual o embargante afirma a ocorrência de omissão no Acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso objetiva a análise acerca da existência de vícios de omissão e contradição no Acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os Embargos de Declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
4. Na hipótese vertente, não há vício de omissão a ser sanado, pois os fundamentos exarados no Acórdão embargado afastaram fundamentadamente a tese de bis in idem em razão da incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito. Não se vislumbra, também, contradição interna no julgado, pois a conclusão adotada está em consonância com os fundamentos emanados pelo órgão jurisdicional.
5. Na espécie, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada. Entretanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e deve ser objeto de recurso próprio, se cabível.
6. O Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versassem acerca da matéria. Assim, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público.
7. Individualizado o valor exequendo e presentes elementos que permitam a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos.
8. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese de cabimento enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023; Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.